Tribunal: TCU
Processo: 018.002/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6961/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.002/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Glauce Vilela de Lima (XXX.328.021-XX); Glaucilene Vilela de Lima Silveira (XXX.856.811-XX); Gleyc Vilela de Lima (XXX.151.421-XX); Isabel Maia Valinhos Correa (XXX.728.636-XX); Julia Paula Santos de Oliveira Machado (XXX.965.757-XX); Marta Maria de Almeida Santiago (XXX.271.777-XX); Vera Lucia de Oliveira Aleluia (XXX.358.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.